Tribunal: TJBA
Processo: 8014669-67.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8014669-67.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 12ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PACIENTE: FELIPPE SENA DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA ADÉLIA BONELLI EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CRIME CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NA NEGATIVA DO PACIENTE RECORRER EM LIBERDADE. REPRIMENDA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, COM CUMPRIMENTO EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 87 (OITENTAESETE) DIAS-MULTA, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. MEIO IDÔNEO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE CUSTODIADO EM UNIDADE PENAL COMPATÍVEL COM O REGIME FIXADO NO ÉDITO CONDENATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8014669-67.2024.8.05.0000, tendo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Impetrante e, na condição de Paciente, FELIPPE SENA DOS SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR